Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré executada em face de decisão que rejeitou a impugnação e manteve incólume a penhora dos ativos financeiros realizada em sua conta corrente. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a penhora recaiu sobre a conta-salário, sendo, portanto, manifestamente ilegal. Requer a procedência do recurso e, consequente, liberação do valor penhorado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21431182). Contrarrazões apresentadas (ID 21431192).
III. De acordo com o artigo 41 da Lei 9099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. Portanto, não cabe recurso inominado de decisão interlocutória.
IV. A mera nomenclatura (sentença) por parte do juízo a quo, ao prolatar decisão em sede de embargos de declaração (ID 21431177), a qual desafiaria o agravo de instrumento, não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, não sendo o provimento proferido extintivo do feito.
V. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, arts. 41 e 52 c/c CPC, art. 994), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora, não ocorrendo a extinção do processo executivo. Razão pela qual se torna indubitavelmente inviável o seu conhecimento.
VI. Recurso não conhecido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.